Tribunal: STF
Processo: Rcl 46507
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Wagner Silva de Oliveira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE no AgInt nos EDv nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1.329.019/RJ 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz que “o juízo do Superior Tribunal de Justiça de surpresa adentrou no mérito do recurso constitucional e proferiu duas decisões unilaterais para impedir o acesso da matéria a Corte Suprema e certificou o trânsito julgado sem abertura de prazo recursal ou/e despacho para corrigir eventual irregularidade”. (eDOC 1, p. 2) 
    Nesses termos, assevera que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça configura erro substancial e inobservância a sistemática da repercussão geral, visto que, se a matéria de fundo envolve supressão de direito individual sem oportunidade de contraditório e questão posta a julgamento já encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em teses submetidas ao regime de repercussão geral – temas 138 e 313, logo, o recurso extraordinário deve ser admitido, conforme as regras previstas no art.: 102, inciso I, alínea ‘l’ e inciso III, alínea ‘a' e 'b' da Constituição da República de 1988”. (eDOC 10, p. 4-5) 
    Requer ao final que este STF adote medidas nos sentido de:
    “b) Oficiar o juízo do Superior Tribunal de Justiça ou/e do Tribunal Federal da 2a Região, com propósito específico de: 
    I – Declarar o direito da parte/reclamante em ter a verba alimentar mensal e o direito de progressão funcional restabelecidos de forma integral, conforme fundamentos das teses de direito estabelecidas nos temas 138 e 313 submetidos ao regime de repercussão geral; ou/e 
    II – Fixar prazo para a autoridade/pública responsável pela Consultoria Jurídica Adjunta do Comando da Marinha ou/e pela Diretoria de Pessoal do 1º Distrito Naval instaurar procedimento administrativo; desfazer as penas de redução da verba alimentar e de exclusão do serviço ativo militar e restabelecer os direitos individuais da parte/reclamante com todos os efeitos decorrentes da lei – art.: 31; caput e inciso VI c/ com art.: 34 e 41 da Lei Federal 6.880/80 e fundamentos do voto nos temas 138 e 313 submetidos ao regime de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 5)
    É o breve relatório
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Consta dos autos que a decisão reclamada transitou em julgado em 4.12.2020 (eDOC 8). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 9), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 24.3.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 
    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    Explico.
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC. (eDOC 6)
    Contra essa decisão o ora reclamante interpôs agravo nos próprios autos, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Recurso do qual não se conhece”. (eDOC 7) 
    Ora, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (cf. art 1.030, § 2º, do CPC)
    Dessa forma, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, inexiste, no caso, o suposto “erro” apontado pelo reclamante, a fim de justificar o cabimento da presente reclamação.
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente